Tribunal: STF
Processo: ARE 1395857
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou provimento à Apelação interposta pela defesa, mantendo sentença que, após instrução probatória, julgou procedente a pretensão estatal para condenar o réu às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 20, fl. 6):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA - FACULDADE DO MAGISTRADO - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LAUDOS DE CONSTATAÇÃO E DEFINITIVO HÁBEIS A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE DESCARTADAS PELO LAUDO PERICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA APLICADA DE FORMA ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, THIAGO PAWLOWSKI DE ARAÚJO alega que o acórdão recorrido afronta o art. 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal. 



    Afirma-se, de início, a nulidade da sentença, por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988), uma vez que, no caso, houve o cerceamento de defesa, pois embora o réu seja dependente químico desde os seus 14 anos de idade, o laudo toxicológico realizado pelo IML concluiu pela total capacidade de discernimento e determinação do Recorrente (Vol. 24, fls. 4-5).



    Nessa linha, alega que diversamente do apontado pelo IML, o recorrente não possuía, ao tempo da ação, capacidade intelectiva para compreender o caráter ilícito de sua conduta, ou ao menos, não podia se determinar de acordo com o entendimento do caráter ilícito da conduta (Vol. 24, fl. 8).



    Noutra vertente, aduz que houve violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988), argumentando que não restam dúvidas de que a grande quantidade de droga pertencia aos demais traficantes, sendo que o recorrente sequer conhecia essas outras pessoas e, por óbvio, não é possível que a posse daquelas substâncias ilícitas lhe seja atribuída (Vol. 24, fls. 17-18).



    Sustenta, ainda, ausência de materialidade delitiva, já que as ditas substâncias encontradas com o Recorrente não foram submetidas exame pericial ou, no mínimo, não se pode provar que as drogas que estavam em sua posse foram aquelas encaminhadas à análise, pois do total de drogas apreendidas na diligência em comento, foram remetidas à perícia: (i) três microtubos de cocaína; (ii) uma fração de 1 ,6g da porção de cocaína apreendida no invólucro plástico; (iii) um invólucro plástico de 2,8g de maconha (Vol. 24, fl. 18). 



    Assevera, ainda, que não há provas da prática do delito de tráfico de drogas imputado ao recorrente, de forma que deve haver a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, sob pena de violação ao princípio da vedação ao in dubio pro reo, pois o acervo probatório evidencia apenas que o recorrente é usuário de drogas e não se envolve com a mercancia de substâncias entorpecentes (Vol. 24, fl. 22). Nessa linha, afirma que as circunstâncias sociais e pessoais lhe são favoráveis; a natureza e quantidade de drogas não lhe pertenciam; e, não obstante a condenação por fato ocorrido em 2007, sem trânsito em julgado, tais circunstâncias são insuficientes para a valoração negativa dos antecedentes criminais (Vol. 24, fl. 30).



    Ressalta, ainda, que a condenação do recorrido baseou-se em denúncia anônima e no fato de a apreensão ter ocorrido em lugar já conhecido como ponto de tráfico de drogas (Vol. 24, fl. 6), o que é insuficiente para a fixação da penalidade, pois trata-se de uma acusação feita por alguém que não possui nenhum compromisso com a verdade e que jamais será identificada (Vol. 24, fl. 25).



    Prossegue alegando que a condenação do réu às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa viola o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988), pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (Vol. 24, fl. 31-34).



    Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) (Vol. 24, fl. 34-36).



    Ato contínuo, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à alegada violação à ampla defesa, aplicando a tese fixada no Tema 660/RG. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento da matéria constitucional (Súmula 282 e 356 do STF) e por demandar o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF) (Vol. 31).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 37), o recorrente defendeu a inaplicabilidade ao caso das Súmulas 279, 282 e 356 do STF.



    Interposto Agravo Interno para contestar a incidência do Tema 660 da repercussão geral, o Tribunal de origem houve por bem determinar o sobrestamento do apelo extremo até o julgamento do Recurso Especial interposto concomitantemente (Vol. 39).



    Na sequência, o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento parcial ao EDcl no Agravo em Recurso Especial 2.067.483, interposto concomitantemente ao presente RE, para “reduzir a sanção do agravante à 5 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”, pois no que se refere à individualização da pena, especialmente quanto à personalidade do agente voltada para o crime, “a sentença condenatória não tece explicações e o Tribunal apenas confirmou a sentença. Portanto, diante da completa ausência de fundamento, essa circunstância judicial deve ser afastada e readequada a sanção imposta ao réu” (Vol. 68, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    De início, conforme relatado, quanto à insurgência acerca da individualização da pena, nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 2.067.483 (Vol. 68), transitado em julgado em 08 de agosto de 2022 (Vol. 74), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Agravo em Recurso Extraordinário, que, no ponto, perdeu seu objeto.



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 24, fl. 3):



    “2.3 DA REPERCUSSÃO GERAL



    O art. 102, § 3º, da Constituição da República' determina, ainda, como requisito de cabimento do Recurso Extraordinário a demonstração de repercussão geral dos termos suscitado.



    No caso em questão, é clara é a repercussão geral da matéria em debate, vez que se discute a aplicação de determinações constitucionais afetas a todo o Processo Penal. 



    A violação aos princípios da presunção de inocência, ao contraditório, à ampla defesa e a individualização da pena prejudica toda a estrutura garantista do direito penal e processo penal, atingindo assim infindável número de pessoas. 



    Em assim sendo cumpridos todos os requisitos legalmente previstos, o presente Recurso Extraordinário é plenamente cabível, não devendo-lhe ser negado seguimento por ausência de requisitos essenciais”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegada ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de laudo pericial da totalidade das drogas apreendidas, no julgamento do HC 176.239, DJe de 30/10/2019, impetrado pelo ora recorrente, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Embora a defesa alegue que não ficou comprovada a materialidade do delito, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, que evidenciou, com arrimo nos laudos periciais juntados aos autos, a natureza dos entorpecentes apreendidos. 



    Com efeito, observa-se que o paciente foi preso em flagrante e o próprio acusado admitiu que estava com pinos de cocaína. O produto foi submetido à perícia técnica que constatou tratar-se de drogas. Portanto, qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar, além do suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a idoneidade do laudo toxicológico elaborado pelos expertos responsáveis, providência inviável em sede de Habeas Corpus (cf. HC 116.153/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 06/6/2013; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, esta CORTE já decidiu, com razão, que a prova pericial, como de praxe, é efetivada por amostragem. É irrelevante o fato de não se submeter à perícia a totalidade do material apreendido (HC 71599, Relator(a): Min. PAULO BROSSARD, Segunda Turma, DJ 19/12/1994). No mesmo sentido de inexistência de quadro de flagrante ilegalidade: HC 130713, Relator(a): Min. ROSA WEBER, decisão monocrática, DJe de 16/5/2018; HC 143700, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, decisão monocrática, DJe de 17/5/2017)”.



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, em acórdão assim ementado (HC 176.239-AgR, DJe de 11/12/2019):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. SUPOSTA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de Habeas Corpus.



    2. Esta CORTE já decidiu, com razão, que a prova pericial, como de praxe, é efetivada por amostragem. É irrelevante o fato de não se submeter à perícia a totalidade do material apreendido (HC 71.599, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Segunda Turma, DJ 19/12/1994).



    3. A temática referente à revogação da prisão preventiva não foi enfrentada pelo ato coator, o que impede o exame do apontado constrangimento ilegal (cf. RHC 93.304, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    4. De todo modo, assentada pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, consubstanciada, principalmente, na quantidade e variedade das drogas apreendidas (406g de maconha e 79,3g de cocaína) e o histórico de registros criminais, a indicar o risco de reiteração delitiva, mostra-se evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, na linha da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    No que se refere à alegação de invalidade da denúncia anônima, o Juízo singular deixou evidente que a condenação do réu baseou-se também em relatório circunstanciado das investigações, somado aos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais militares, que culminou na apreensão de considerável quantidade de droga com o réu (Vol. 13, fl. 17-18). 



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem o entendimento de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022, este último assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei 11.343/2006), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou imediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente